Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE ILÍCITO CRIMINAL. JUNTADA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Quando necessária a dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de condenação do réu-apelante e de outros ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes da prática de ato infracional análogo a roubo. No caso, tendo em vista que a sentença ou acórdão criminal requeridos podem influenciar diretamente o julgamento na esfera cível, até mesmo vinculando suas conclusões, é adequado o reconhecimento do cerceamento de defesa.
4. Preliminar de cerceamento de defesa arguida de ofício e acolhida. Sentença anulada.